Tribunal: TJES
Processo: 5003509-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003509-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: HELIO MARTINS e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE DA POUPANÇA – MITIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
O desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial.

2.
A mera consulta de saldo da Caixa Econômica Federal não é suficiente para demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante exige o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, visto que desacompanhadas dos extratos bancários.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
em face da r. decisão (fls. 08/10 do evento 7714930), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na execução de título extrajudicial registrada sob o nº 5006403-87.2022.8.08.0014, movida pelo ora agravante em desfavor de
HÉLIO MARTINS
,
LARISSA PEREIRA DE ARAÚJO
,
MIGUEL MARTINS
e
ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS
, deferiu o pedido desta de desbloqueio de valores para determinar a expedição de alvará.

O juiz de primeiro grau fundamentou que ao analisar “
os montantes bloqueados à luz do artigo 833 do CPC e em consonância com a jurisprudência do STJ, convenço-me pela impenhorabilidade dos valores
” (fl. 09 do evento 7714930).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao inconformismo da agravante, na medida em que a penhora por meio do sistema Sisbajud não afronta a regra do art. 833, inciso X, do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

Impende destacar que o ato constritivo (fls. 44/51 do evento 7714929) logrou êxito em bloquear somente a importância de R$ 6.979,39 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) da executada/agravada Ana Maria de Oliveira, sendo que o crédito atualizado (evento 7714928) até o dia 23 de fevereiro de 2022 perfazia o montante de R$ 26.368,25 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

A regra do art. 833, inciso X, do CPC visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade, sendo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos de embargos de divergência e de recurso especial, fixou a tese de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos não é limitada às aplicações em poupança, e sim é extensível às demais inversões financeiras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2
. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)

Ocorre que o desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X. 2. Comprovada a penhora de valores referentes à pensão paga pelo INSS, deve haver a liberação da quantia em favor da agravada.
3. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000; Ac. 160.1357; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 27/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário.
É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades.
(TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

Neste juízo de cognição sumária, considero que a mera consulta de saldo (fl. 58 do evento 7714929) da Caixa Econômica Federal não é suficiente para demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante exige o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, visto que desacompanhadas dos extratos bancários. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Nos termos do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
II. O ônus de comprovação de que os valores bloqueados são oriundos de depósito em conta poupança é do executado, e a não comprovação acarreta a validação da penhora, considerando a ausência de evidência da impenhorabilidade.
(TJMG; AI 3385806-36.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 12/03/2024; DJEMG 18/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PENHORA DE CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 854, § 3º, CPC. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar da vedação de penhora de proventos de conta poupança (CPC art. 833 IV), o devedor não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com conta poupança. Consoante prevê o § 3º do art. 854, a comprovação do caráter de impenhorabilidade das referidas quantias compete à parte executada, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal. N
o caso, apesar de o executado, ora agravante, alegar que o bloqueio do valor de R$ 3.560,94 é proveniente de conta-poupança, sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco extratos bancários da conta, não havendo provas de que o valor bloqueado na conta bancária se refira a valores atinentes à poupança.
(TJMT; AI 1024769-72.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Não Informado; Julg 06/03/2024; DJMT 13/03/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. VALOR ÍNFIMO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Com efeito, necessário ressaltar ainda que o artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pensões. Ocorre que o col. STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família
. 4. Com efeito, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC, incumbe ao devedor/executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não se desincumbiu o recorrente. 5. Tratando-se de penhora de dinheiro, não se justifica o fundamento de que o valor é ínfimo em relação à dívida e, por consequência, deve ser liberado ao devedor.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07380.78-50.2023.8.07.0000; 179.5286; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 29/11/2023; Publ. PJe 22/01/2024)

Aliás, chama à atenção que foram constritos valores módicos nas contas correntes que a agravada Ana Maria de Oliveira possui no Banco Sicoob S/A e no Banco Banestes S/A, o que acentua que foi prematuro o desbloqueio com fundamento apenas na referida documentação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

D
OU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de reconhecer a higidez do ato constritivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003509-15.2024.8.08.0000

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
pois irresignado com a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de HÉLIO
MARTINS, LARISSA PEREIRA DE ARAÚJO, MIGUEL MARTINS e ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS
, que deferiu o pedido formulado por esta última de desbloqueio de valores.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy conheceu e deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a higidez do ato constritivo, ao considerar “
que a mera consulta de saldo (fl. 58 do evento 7714929) da Caixa Econômica Federal não é suficiente para demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante exige o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, visto que desacompanhadas dos extratos bancários
”.

Rogando vênias ao e. Des. Relator, entendo que o recurso deve ser desprovido. Explico.

O caso em apreço discute a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil
.

O aludido dispositivo estabelece que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

No caso em testilha, não pairam dúvidas de que o valor bloqueado en
c
ontra-se dentro do limite da regra de impenhorabilidade, uma vez que a constrição atingiu R$ 6.979,39 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Ademais, a meu ver, a circunstância de a agravada ter deixado de comprovar que sua conta possui pouca movimentação não afasta a impenhorabilidade, sobretudo porque, na esteira do entendimento da Corte Superior, “
a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
” (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Em igual sentido, já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO DE VALORES ACIMA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRENTE – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ OU FRAUDE A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDAD
E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO DEFINIDOS COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO §2 DO ART 833, CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no sentido de que [...] 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção. 2.
Outrossim, a movimentação atípica na conta poupança não constitui má-fé ou fraude capaz de instigar a mitigação da impenhorabilidade do artigo 833, X do CPC. (AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

3. Deve ser reformada a decisão de origem, uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio da quantia depositada em conta-corrente do agravante, estado em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15 e com os precedentes do STJ e deste E. TJES. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Agravo de Instrumento nº
5006636-29.2022.8.08.0000
; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
; data 21/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA – FATO QUE NÃO AUTORIZA A EXCEPCIONALIDADE DA IMPENHORABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o inciso X, do art. 833 do CPC, adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. 2.
No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada era a única existente em contas titularizadas pelo recorrente, ou seja, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade.
3.
Ademais, a mera existência de movimentação na citada conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme precedentes do C. STJ
. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Agravo de Instrumento nº
5000447-69.2021.8.08.0000
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
; data 09/12/2021)

Sendo assim, concluo, na esteira do entendimento que já externei em outras ocasiões, que o
simples fato de a Agravante realizar movimentações na conta poupança em questão, como se conta corrente fosse, não é suficiente para afastar a regra da impenhorabilidade
in casu
, sobretudo porque não restou demonstrado abuso, má-fé ou fraude
.

Por todo o arrazoado, respeitosamente
inauguro divergência no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, mantendo o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança de titularidade da agravada
ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS
.

É como voto.

Vitória, 21 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/06/2024 às 16:55:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51735221062024
.